Tribunal: STF
Processo: HC 186052
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. Verifico no presente que as instâncias ordinárias consignaram haver fundamentos concretos que devem ser considerados válidos para a segregação cautelar, em face das circunstâncias e da gravidade dos delitos, ressaltando-se ‘que os denunciados são alvos de investigação da DRAGO-IE que apontam que os denunciados instituíram o ‘poder paralelo da milícia’’.
    3. No procedimento do ‘habeas corpus’ não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade, a autoria delitiva ou a ausência de dolo. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.
    4. Agravo regimental improvido.”
    (HC 561.322-AgRg/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente.
    Pleiteia-se, subsidiariamente, a fixação de qualquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, ainda, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou  pelo não conhecimento desta ação de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO ‘MANDAMUS’. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ‘PERICULUM LIBERTATIS’. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREENCHIMENTO. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A DEMANDAR REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Ressalte-se, desde logo, quanto à discussão acerca da autoria e da materialidade dos fatos delituosos imputados ao ora paciente, que a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas no presente “writ” demandaria necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “’Habeas corpus’. Penal. Júri. Crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). Paciente absolvido. Negativa de autoria. Apelação do Ministério Público sob fundamento de que a sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso provido para determinar a submissão dos réus a novo julgamento pelo júri. Violação da soberania dos veredictos. Não ocorrência. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Desaforamento. Pedido anterior desacolhido pelo Tribunal Estadual. Deferimento por ocasião de apreciação de apelação interposta pelo ‘Parquet’ contra decisão absolutória manifestamente contrária à prova dos autos. Possibilidade. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.
    1. A aferição da tese de negativa de autoria, fundada em prova oral favorável ao paciente, exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de ‘habeas corpus’. Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. ‘Writ’ denegado.”
    (HC 106.287/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I – A prisão preventiva está fundada em requisito elencado no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se encontram presentes elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva, mormente quando se constata que o acusado, ao menos pelo que consta dos autos, ‘já responde a diversas ações penais, possuindo inclusive, condenações criminais’, justificando, pois, a custódia preventiva.
    II – Dissentir daquela conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como se sabe, é inviável na via do ‘habeas corpus’.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 149.423-AgR/GO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
    …...................................................................................................
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    3. ‘A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, ‘A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de ‘habeas corpus’, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 169.684-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ‘MODUS OPERANDI’. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
    …...................................................................................................
    2. Inviável a apreciação da tese defensiva de inexistência de prova da participação do paciente no crime, enquanto a exigir o reexame e a valoração  de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Os autos ainda revelam que ‘os indícios de autoria são verossímeis e bastante significativos e tal assertiva deduz-se dos relatos granjeados no ventre do ‘informatio delicti’’.
    4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. (…).”
    (RHC 125.240/PE, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte impetrante, torna necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    De outro lado, no tocante à alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva do ora paciente, melhor sorte não assiste à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR  DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, mantida na sentença de pronúncia pelos mesmos fundamentos, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Nesse sentido, a conclusão adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do “habeas corpus” lá impetrado, valendo reproduzir, ante a pertinência de que se reveste, fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “Como já visto, as instâncias ordinárias consignaram haver fundamentos concretos que devem ser considerados válidos para a segregação cautelar, em face das circunstâncias e  da gravidade dos delitos, ressaltando-se ‘que os denunciados instituíram o ‘poder paralelo da milícia’.” (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.510/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.522/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 105.775/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 108.145/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 113.148/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.566/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa, especialmente em situações como a referida na decisão que impôs a custódia preventiva ora questionada, cuja motivação pôs em destaque, na espécie, que o paciente e os demais denunciados “são integrantes de uma milícia privada que atua na região, que causa temor aos cidadãos que ali residem, inclusive às testemunhas e à vítima sobrevivente”(grifei):
    “’Habeas corpus’. Direito processual penal. 2. Tentativa de homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo ‘modus operandi’. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva.  5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada.”
    (HC 131.745/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF.
    …...................................................................................................
    2. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade  do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 130.778-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 1347.635-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.310-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ‘MODUS OPERANDI’. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
    …...................................................................................................
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta  da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.
    …...................................................................................................
    4. Ordem denegada.”
    (HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos  e o ‘modus operandi’ mediante o qual foram praticados os delitos.
    …...................................................................................................
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 166.655-AgR/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. PACIENTE APONTADO COMO UMA DAS LIDERANÇAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS. INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos  a revelar a especial gravidade da conduta, bem como a periculosidade do agente.
    2. Na hipótese, o juízo individualizou suficientemente a conduta dos acusados, apontando que o agravante exerce função de liderança na organização, de modo que não há ilegalidade a ser sanada.
    3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de ‘habeas corpus’, as premissas fáticas da decisão impugnada.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 175.766-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas na periculosidade do agente e/ou no “modus operandi” do comportamento delituoso, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Reafirme-se, portanto, que “A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo ‘modus operandi’ da conduta delituosa” (HC 131.221/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei).
    Em uma palavra: “O especial modo de execução do crime,  auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (HC 123.024/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Finalmente, no que concerne ao pleito de revogação da prisão cautelar em decorrência da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), bem assim quanto ao pedido de substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, observo que a decisão ora questionada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esses específicos aspectos, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO  COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante às alegações da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhe dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim não se revelaria acolhível a pretendida substituição da custódia preventiva em razão da alegada contaminação do ora paciente pela COVID-19.
    É que essa afirmação constante da petição inicial deste “habeas corpus” acha-se contrariada pelas informações oficiais prestadas pela magistrada de primeiro grau, que indicou “não constar dos autos qualquer notícia de alteração do quadro de saúde do paciente”, o que torna destituída de liquidez mencionada alegação da parte impetrante.
    A circunstância que venho de referir, por fazer instaurar situação de dúvida objetiva, compromete, em decorrência da iliquidez dos fatos, a própria admissibilidade do “habeas corpus”, que constitui, como sabemos, verdadeiro processo de caráter eminentemente documental.
    Impende assinalar, ainda, que a parte impetrante não demonstrou, nestes autos, que o ora paciente integra o grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus nem comprovou que a administração do estabelecimento penitenciário a que esse mesmo paciente se acha recolhido deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, as regras e procedimentos adequados a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 na respectiva unidade prisional, como, p. ex., a disponibilização de assistência médica e hospitalar às pessoas privadas de liberdade e/ou a adoção das medidas sanitárias cabíveis e necessárias.
    Nesse sentido, a manifestação do Ministério Público Federal, ao ressaltar que “Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido  de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio, nem da impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional” (grifei).
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, da presente impetração e, na parte conhecida, acolhendo os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator